Tribunal: STF
Processo: ARE 1459266
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de P. S. C. interpôs o presente agravo (eDoc 95) em face de decisão (eDoc 90) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 70) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme consta do voto vencido, considerando a existências de apenas duas circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade e circunstâncias do crime, reputa-se mais adequada a redução da fração de exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços), fixada no voto vencido, e por consequência, a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, de modo a guardar proporcionalidade com a pena aplicada, em atenção ao disposto nos arts. 33, § 2º, b, e art. 59, ambos do Código Penal. 2. Deve prevalecer o voto vencido, que fixou a pena dos crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA, em concurso material, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. 3. Embargos infringentes providos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 82), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 70) violou o art. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, no que toca à alegada violação às norma contida no art. 5º, XLVI, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 182 da repercussão geral (AI 742460 RG, ministro Cesar Peluso), entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, em julgamento cuja tese restou assim fixada (grifei):



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente